Tribunal: TJBA
Processo: 8056619-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056619-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: PAULO CESAR DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE EXCLUSÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia.

2. A parte autora reconhece a existência da dívida, mas alega ausência de comunicação antes da inclusão no sistema do Banco Central.

3. A instituição financeira não comprovou a existência de autorização contratual ou envio de notificação prévia, conforme exigido pela Resolução BCB nº 4.571/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor invalida a inscrição no SCR/SISBACEN; e (ii) estabelecer se tal irregularidade enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Resolução BCB nº 4.571/2017 exige que a instituição financeira comunique previamente o consumidor sobre o registro de seus dados no SCR, salvo se houver autorização contratual.

6. No caso, a instituição financeira não apresentou prova de autorização contratual nem de envio da notificação, o que impõe a exclusão do registro.

7. A existência de outras inscrições legítimas em nome do consumidor afasta o dever de indenizar, conforme a Súmula 385 do STJ.

8. A jurisprudência do TJ-BA confirma a legalidade da inscrição no SCR, desde que observadas as exigências normativas, e afasta o dano moral quando há registros preexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
a) A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR/SISBACEN, quando não houver autorização contratual, impõe a exclusão do registro; b) A existência de outras inscrições legítimas afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8056619-53.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, como parte apelada,
PAULO CESAR DA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça